Tribunal: STF
Processo: RE 1390475
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de divergência opostos por Stephanie de Araújo Porto Drummond contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Limite de idade. Necessidade de previsão em lei e fixação de acordo com a natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Análise de legislação local e das cláusulas do instrumento convocatório. Inadmissibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público é legítima quando prevista em lei e quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 
2. Quanto às atribuições previstas ao cargo a ser preenchido, não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas do edital do certame, o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou a apreciação de legislação local. Incidência das Súmulas nºs 454, 279 e 280/STF. 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A divergência é suscitada pela embargante com supedâneo no ARE nº 1.163.229/RS-AgR, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia e julgado pela Segunda Turma da Suprema Corte.
O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Alega a embargante que “resta evidenciada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, visto que ambos tratam da discussão acerca da razoabilidade no estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público militar, especificamente para o cargo de oficial de saúde, em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, tendo como fundamento jurídico o Tema 646/STF (repercussão geral) e a Súmula 683/STF.”
Sustenta que “há nítida divergência do acórdão recorrido (1ª Turma) com o acórdão paradigma (2ª Turma), que em que pese tenham a mesma premissa de que ‘o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’, para o acórdão recorrido o limite de idade para inscrição no concurso público objeto da presente ação é legítimo e razoável diante das atribuições dos integrantes das Forças Armadas, enquanto que para o acórdão paradigma, assentou-se não ser razoável e nem proporcional a limitação etária para o ingresso no cargo de oficiais de saúde, ainda que militar, visto que as atividades são diversas às típicas do serviço militar”.
Aduz que o acórdão embargado “se limita a dizer que ‘o limite de idade para inscrição no concurso público objeto da presente ação é legítimo, [...] se revela razoável diante das atribuições dos integrantes das Forças Armadas’”.
Defende que, “quando se trata de vagas das Forças Armadas e Polícias Militares para oficial de saúde, a limitação etária é afastada após análise da razoabilidade, uma vez que o cargo a ser desempenhado pelo candidato possui natureza técnico-científica, não justificando a restrição etária, conforme Tema 646/STF (com repercussão geral) e Súmula 683/STF”.
Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de divergência 

“para que seja reformado o acórdão recorrido da Colenda 1ª Turma, de forma que a controvérsia tenha solução consentânea com aquela dada pela 2ª Turma no acórdão paradigma ARE 1163229 AgR-segundo, sendo realizada a extensão dos direitos da decisão paradigma ao caso da embargante, de forma a uniformizar a jurisprudência interna do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a natureza das atribuições do cargo militar de oficial de saúde (dentista) não justifica a limitação etária imposta pelo concurso, sendo exigência desarrazoada, conforme o Tema 646/STF (repercussão geral) e Súmula 683/STF, julgando totalmente procedente a presente ação.”

Intimada, a União ofertou contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento dos presentes embargos ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de cabimento. 
Para tanto, assevera que:

 a)	“o acórdão embargado não adentrou no mérito do ponto impugnado no recurso extraordinário e, posteriormente, no agravo e embargos de declaração, limitando-se a manter a decisão de não conhecimento do apelo extremo”;
 b)	“se o acórdão recorrido apenas confirmou a ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, não há como se confrontar suas teses jurídicas com as do acórdão paradigma”;
 c)	“não se encontra nenhuma afirmação no acórdão embargado no sentido de que a decisão impugnada pelo seu RE teria sido razoável. O que se falou foi que ‘a Corte de Origem’ entendeu ser razoável a limitação etária no caso dos autos”;
 d)	“embora no dispositivo da decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia no ARE 1.163.229, que restou mantida no acórdão apontado como paradigma, se tenha negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, também ali não se encontra nenhuma análise quanto ao mérito da controvérsia. Em outras palavras, não se fez efetiva ponderação sobre a razoabilidade da limitação etária naquela hipótese, como procura fazer transparecer a embargante”; e,
 e)	“não havendo análise de mérito no acórdão embargado nem naquele apontado como paradigma, revela-se inviável o conhecimento dos embargos de divergência ora contraditados.”

É o relatório.
Decido.
O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 
A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 
Com efeito, no acórdão paradigma - ARE nº 1.163.229/RS-AgR - cuidava-se da inscrição de candidata “no concurso de formação de oficiais da Brigada Militar em razão da limitação etária imposta pelo edital - 29 anos -, já que visa à carreira no quadro de saúde, com formação específica para o seu desempenho, e cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar”. 
No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão embargado, cuida-se de inscrição no concurso do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica - CADAR 2019, tendo sido aplicado à espécie o entendimento da Suprema Corte de ser legítimo o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público, haja vista a existência de expressa previsão legal, bem como que se mostra justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Ressaltou-se, no acórdão embargado, que “a Corte de Origem examinou a aplicação do referido entendimento ao caso dos autos amparada nas atribuições e peculiaridades do cargo pretendido pela ora agravante, bem como assentada no fato de que o limite de idade exigido na Lei nº 12.464/11, qual seja, ‘possuir até 36 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula’, se revela razoável diante das atribuições dos integrantes das Forças Armadas, destacando que: 

“10. A questão foi decidida com propriedade pelo eminente Juiz monocrático, sendo oportuna a transcrição dos fundamentos de sua bem lançada decisão, in verbis: 
'(...) 
Ressalto que o Eg. TRF-2ª Região, ao julgar o Agravo de Instrumento nº0006004-31.2018.4.02.0000 interposto pela Autora, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não se mostra despida de razoabilidade a exigência da idade para participação em concurso para a área militar, ainda que para a área de saúde, tendo em vista que, em se tratando [de] “de processo seletivo para ingresso em Força Armada, a regularidade quanto às exigências do certame deve ser aferida em relação às atividades inerentes à carreira militar e suas peculiaridades, às quais se sobrepõem à natureza da especialidade exercida pelo militar, na medida em que, mesmo os profissionais da área de saúde que integram os quadros das Forças Armadas são, em última análise, servidores militares, sujeitos a princípios e regramentos próprios' (TRF2, 7ª Turma, AC nº 0004752- 26.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Araújo Filho, DJe de02/04/2018)”(grifo nosso).

Portanto, é patente a falta de similitude fática entre entre as situações examinadas no acórdão embargado e no feito apontado como paradigma, o que inviabiliza os embargos de divergência.
Com efeito, no caso em tela examinou-se a razoabilidade da imposição legal do limite de 36 anos de idade para ingresso nas Forças Armadas, considerando as peculiaridades da carreira militar, ao passo que no acórdão paradigma cuidou-se de concurso de formação de oficiais de unidade de Polícia Militar estadual, em que fixado o limite de 29 anos para ingresso na corporação.
Desse modo, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonados, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência (Petição/STF n° 66.030/22). 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 31 de julho de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente